Tribunal: TJES
Processo: 0002045-02.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Comunicação falsa de crime ou de contravenção; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002045-02.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: LUCAS SILVA COSWOSK e outros (2)

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
REDIMENSIONAMENTO DA
PENA.
NECESSIDADE.
INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL.
AUSÊNCIA DE PROVA.
RECURSOS
CONHECIDOS, DESPROVIDO PARA A ACUSAÇÃO E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA A DEFESA
.

1.
O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria evidenciadas
através do
Bol
e
tim Unificado
nº
45120110
(
fls. 0
7
/
10
),
Auto de Apreensão n
º
546.3.12182/2021
(
fI
s
. 2
8/28-verso
),
Auto
de R
estituiç
ão nº
546.5.06206/2021 e
nº
546.5.06207/2021
(
fls. 2
9
/
30
),
Laudo de Exame de Arma de Fogo (fls. 146/149)
e
por meio da
consistente
prova oral colhida em sede policial (
fls.
11
/
24
) e em juízo (mídias anexas).

2.
Penas corpóreas redimensionadas.

3
.
Resta

invi
ável
fixar,

na esfera penal,
a
indenização mínima a título de danos morais, sem que tenha havido a efetiva comprovação do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.
(AgRg no AREsp n. 2.267.828/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023)

4
.
Recursos conhecidos, desprovido
para a acusação e parcialmente provido para a defesa
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento para o Ministério Público e dar parcial provimento para os réus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0002045-02.2021.8.08.0047

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DANIEL DE JESUS PEREIRA, LUCAS SILVA COSWOSK

APELADO: LUCAS SILVA COSWOSK, DANIEL DE JESUS PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO HENRIQUE BATISTA FREIRE - ES30255-A
Advogado do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE BATISTA FREIRE - ES30255-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002045-02.2021.8.08.0047

AP
TE
/
AP
DO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AP
DOS
/AP
TES
: DANIEL DE JESUS PEREIRA
e

LUCAS SILVA COSWOSK

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
apelações
criminais
interpostas
p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e pelas defesas de
DANIEL DE JESUS PEREIRA
e

LUCAS SILVA COSWOSK
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus como incurso nos crimes descritos no art.
157, §2º, II e §2º-A, I, ambos do Código Penal Brasileiro,
impondo-lhes as penas descritas no édito condenatório.

A
d.
Promotoria de Justiça
(fls. 241
/244)
limita-se a pleitear a fixação de valor mínimo a título de
reparação
d
os
danos
sofridos pelas
vítimas, com base no art. 387, IV, do CPP.

Daniel de Jesus Pereira
,
através da d. Defensoria Pública Estadual

(fls. 251
/
256),

condenado
à pena de

15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado e pagamento de 450 dias-multa,
almeja a absolvição do recorrente
, por ausência

d
e
provas da autoria, sendo certo que: I) Daniel foi reconhecido apenas por suas vestimentas
(fragilidade e depoimento confuso da vítima)
e pelo infortúnio de ter encontrado o acusado Lucas logo após o roubo por e
ste
praticado; II) o apelante negou a prática delitiva em sede policial e judicial; III)
o corréu (Lucas) afirmou que Daniel não foi a pessoa que o contratou para o frete
.

Já
a defesa de

L
ucas Silva Coswosk

(fls. 263
/
283), condenado à pena de
13
(treze)
anos e 09
(nove)
meses de reclusão
,
além de
400
(quatrocentos)
dias-multa
:
I) suscita
preliminar de nulidade da sentença
, eis que
prolatada sem provas
; II) no mérito, também
busca a
absolvição do denunciado
,
por falta de provas de sua autoria, já que

este
participou do crime sem saber do que se tratava,
pois
foi contratado para
fazer um frete e levar uns objetos de um bairro para outro; II
I
)
não foi reconhecido pela
vítima;
IV) negou os fatos nas duas esferas; V) também foi vítima,
já que não recebeu o valor acordado pelo serviço;
VI
) o seu relato foi ignorado pela Polícia,
pelo
Ministério Público e pela Justiça;
VII)
em caráter subsidiário,
requer
o
redimensionamento da pena
.

Contrarrazões defensivas (fls. 245/250 e fls. 258/261) e do
Parquet
atuante em 1º grau de jurisdição
(fls. 285/290), tod
a
s pela manutenção da sentença.

Parecer Ministerial pelo provimento do recurso da Promotoria de Justiça e desprovimento dos apelos da
s
defesa
s
(ID
5359347
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia
que no dia 03
/06/
2021, por volta das 09h35min, na Rua José João Sacramento, nº 376, bairro Santo Antônio, em São Mateus, os denunciados, juntamente a outro indivíduo identificado como “Jeferson” ou “Jefinho”, em comunhão de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo: 01 (uma) televisão, marca TLC, 43 polegadas; 01 (uma) bicicleta marca TYT, modelo Montain Series, cor vermelha; 01 (um) aparelho celular, marca Xiaomi, modelo 9A, cor azul; 01 (uma) pulseira de prata; 01 (uma) aliança de ouro; 05 (cinco) cordões dourados; 01 (uma) pulseira dourada; 02 (dois) anéis dourados; 02 (dois) anéis prateados; 02 (duas) gavetas de cofre, cor verde; 2 (dois) relógios, marca Rolex e Oriente; 01 (uma) mochila preta, além de roupas e a quantia de R$ 3.000,00 (Três mil reais) em espécie, pertencentes às vítimas Odete Santos Toze e Phelipe Toze da Rocha.

Decorre dos autos que na data supracitada, Daniel e Jeferson, com o auxílio de Lucas, após planejarem o crime, seguiram atá a Rua João Sacramento, no bairro Santo Antônio. Consta que os primeiros pediram para Lucas parar o veículo em frente a residência da vítima
Odete Santos Toze
, e ficar esperando.

Que ao verem o portão aberto, Daniel e Jeferson, portando uma arma de fogo, adentraram
no imóvel
e abordaram
um
pedreiro que lá estava trabalhando e Odete, quando anunciaram o assalto e ordenaram que se deitassem no chão.

Consta que aos gritos, os meliantes
queriam saber
a localização do cofre e do dinheiro. Em seguida, enquanto um dos envolvidos vigiava a vítima e o pedreiro, o outro buscava os objetos a serem subtraídos na residência. Por sua vez, Lucas permaneceu no veículo, a fim de auxiliar a fuga.

Depreende-se que após a subtração, Jeferson evadiu-se fazendo uso da bicicleta roubada, enquanto Daniel e Lucas seguiram de carro até o bairro Morada do Lago, onde esconderam os produtos subtraídos em uma obra abandonada.

Se extrai
ainda
que, n
a intenção de ludibriar a investigação
policial,
Daniel e Lucas abandonara
m o
ve
í
culo e dirigira
m-se
ao
b
ar
de propriedade de
Joelma Sal
es
Pereira,
para quem Lucas teria pedido o celular emprestado para ligar para a polícia.

Q
ue após a ligação falhar
,
Lucas
dirigiu-
se
até
a
Delegacia de Pol
í
cia para registrar
o
boletim de
o
corrência
do
roubo de seu ve
í
culo,
enquanto
Daniel permanec
eu
no bar.

Nesse
instante
, e
nquanto
os policiais militares
atendia
m
a oc
o
rrência na resid
ê
ncia d
e Odete
,
receberam a
infor
m
ação de
que
o
s envolvidos havia
m
abandonado
o
ve
í
cul
o
utilizado no roubo no bairro Morada do Lago.

Dessa forma,
d
irigira
m-se

a
o local
e
encontraram
o
carro, ocasião em que
p
opulares
informaram que
o
s env
o
lvidos haviam adentrado
n
o imóvel abandonado com
diversos
o
bjetos e indicara
m
a direção que haviam to
m
ado ap
ó
s esc
o
nder
em

o
s produtos do roubo.

Após

resgatarem parte da
res furtiva
, os agentes
receberam um aviso do Centro de Comando Operacional de que uma pessoa havia ligado para relatar o roubo de um veículo. Desta forma, o PMES Gabriel Custódia retornou a ligação para o celular usado por Lucas, sendo esta atendida por Joelma, que explicou o ocorrido e disse que um dos rapazes havia se deslocado para a Delegacia, enquanto o outro permanecia no estabelecimento.

Munido de tais elementos, os
policiais

noticiaram à
Delegacia que Lucas estaria envolvido no roubo e então dirigiram-se ao bar de Joelma, onde avistaram Daniel iniciando a fuga.

Realizadas as diligências com o intuito de encontrar Daniel, os militares avistaram Jeferson com a bicicleta roubada, tendo esta sido recuperada e aquele fugido. Nesse ínterim,
descobriram
onde Daniel residia e lograram êxito em abordá-lo em
casa
.

Consta que, embora tenha alterado a versão em juízo,
Lucas narrou a dinâmica dos fatos perante a autoridade policial
em
detalhes
(fls. 20/20-verso). E para corroborar os relatos, a vítima Odete reconheceu Daniel como um dos autores do roubo.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a preliminar suscitada pela defesa de Lucas Coswosk confunde-se com o próprio mérito, razão pela qual a rejeito e passo ao julgamento do recurso.

Na espécie, a
pós anal
isar os autos
,
verifico

que a
prova d
a

materialidade
encontra-se
demonstrada através do
Bol
e
tim Unificado
nº
45120110
(
fls. 0
7
/
10
),
Auto de Apreensão n
º
546.3.12182/2021
(
fI
s
. 2
8/28-verso
),
Auto
de R
estituiç
ão nº
546.5.06206/2021 e
nº
546.5.06207/2021
(
fls. 2
9
/
30
),
Laudo de Exame de Arma de Fogo (fls. 146/149),
ao passo que a
autoria
restou inconteste por meio da
consistente
prova oral colhida em sede policial (
fls.
11
/
24
) e em juízo (mídias anexas).

Em juízo, a
vítima
Odete
esclareceu os fatos com detalhes, destacando a grave ameaça
sofrida
, além de ter
reconhec
ido Daniel
como
um dos
autor
es
do
roubo
.
Vej
a-se
:

“
QUE o pedreiro deixou o portão aberto, quando os indivíduos entraram, renderam-no e, após, abordaram-na; QUE eram dois indivíduos; QUE apenas um portava arma de fogo e com um martelo; QUE um terceiro indivíduo ficou aguardando no veículo do lado de fora; QUE não sabe especificar o modelo do veículo; QUE os acusados lhe deram ordem para que deitasse no chão, exigiram o dinheiro e o cofre; QUE quebraram a porta e entraram na casa; QUE levaram joias, televisão, telefone celular e uma bicicleta; QUE a ação durou cerca de 10 (dez) minutos; QUE possuía sessenta e dois anos na época; QUE ninguém ficou machucado; QUE acionaram a polícia e, após cerca de 40 (quarenta) minutos, os policias chegaram com os seus objetos; QUE os policiais informaram que o carro também era produto de roubo; QUE os indivíduos fugiram no veículo que estava parado em frente à residência; QUE ouviu dizer que os acusados foram cercados e abordados no bairro Vitória;
QUE reconheceu os acusados pela vestimenta; QUE não reconheceu o indivíduo que ficou do lado de fora no veículo
; QUE recuperou todos os objetos, mas teve prejuízo de R$ 40,00 (quarenta reais); QUE ficou abalada psicologicamente, não conseguindo sair de casa por alguns dias; QUE levou cerca de 40 (quarenta) minutos para que os policiais chegassem à sua residência (...).”

Também em juízo, o
PMES Darwin da Conceição
relatou que:

“
QUE a vítima lhe informou que foram roubados joias e alguns outros itens; QUE lhe foi informado que duas pessoas entraram na residência e uma ficou no veículo; QUE foi apreendida uma arma de fogo; QUE recebeu informação via 190 de que indivíduos haviam chegado no bairro Morada do Lago e haviam abandonado um veículo lá; QUE localizaram o veículo, mas não havia nenhum pertence no veículo; QUE em uma casa abandonada nas proximidades foram encontrados alguns dos objetos frutos do roubo; QUE a vítima reconheceu os objetos; QUE após devolver os objetos à vítima, foram para o DPJ; QUE a vítima informou as características dos indivíduos e a vítima informou que teria ficado um indivíduo dentro do carro;
QUE na delegacia, o indivíduo informou que havia dado apenas uma carona para alguns conhecidos e não percebeu que estava sendo realizado um roubo; QUE este indivíduo informou que seu carro não havia sido roubado e por este motivo o mesmo ficou detido; QUE no relato dele, havia várias inconsistências;
QUE os indivíduos que invadiram a casa da senhora coagiram esta para que ficasse quieta; QUE um dos indivíduos foi detido e passou a localidade do outro;
QUE não participou da prisão do DANIEL
; QUE não teve contato com o DANIEL; QUE não sabe dizer se LUCAS se ofereceu de forma espontânea na delegacia; QUE LUCAS estava aguardando atendimento quando foi dada voz de prisão; QUE os indivíduos foram indicados por sua característica e não pelo nome;”

Por seu turno, o
PMES
Gabriel Custódio
, declarou:

“
(...)
QUE participou da prisão do DANIEL
; QUE o indivíduo foi localizado próximo ao Supermercado Bom Preço e tentou fugir; QUE no momento da prisão, ele estava em posse do telefone celular; QUE a maioria dos objetos foram recuperados no bairro Vitória e abandonados em um terreno; QUE os indivíduos esconderam os objetos juntamente da arma de fogo; QUE não havia ninguém realizando a vigilância dos objetos;
QUE populares informaram que os indivíduos haviam entrado no terreno abandonado para esconder os objetos e identificaram o motorista como o filho do serralheiro do Bairro Vitória
; QUE o DANIEL foi apreendido; QUE quando fizeram o cerco no Bairro Vitória, os indivíduos conseguiram fugir; QUE recebeu informação de que um dos indivíduos estava em um bar e se dirigiu até lá;
QUE a proprietária do bar informou que o serralheiro estava se dirigindo para a Delegacia para forjar uma denúncia de furto;
QUE mandou uma viatura para o DPJ e lá lhe foi dada voz de prisão; QUE recebeu ligação via 190 de uma pessoa que alegava ser o chefe do tráfico no bairro informando que desejava devolver a bicicleta e informou onde estava; QUE quando chegaram ao local, a bicicleta estava lá; QUE o filho do serralheiro no dia do roubo informou que ele havia sido obrigado a participar do roubo; QUE conhecia o filho do serralheiro, pois conversava com o seu pai; QUE não conhecia o outro indivíduo de outras abordagens policiais. (...)”

Reproduzo, por oportuno, as declarações prestadas por
Lucas
perante a autoridade policial (fls. 20/20-verso). Vejamos:

“
QUE ao ser questionado se estava dentro do carro para dar fuga durante o roubo, respondeu ‘estava em casa e Daniel e o Jeferson, ou Jefinho Ihe chamaram para Ievá-los em algum lugar’; QUE o declarante não viu se o Daniel e o Jeferson estavam armados; QUE o declarante Ievou o Daniel e o Jeferson no bairro Santo Antônio e parou o carro em frente a uma casa a mando dos dois;
QUE o Daniel e o Jeferson entrara
m
na casa, roubaram o local e logo em se
g
uida sa
í
ram; QUE Jeferson saiu de bicicleta e Daniel retornou para dentro do c
ar
ro
com
os objetos roubados e falou para o declarante ‘
m
eter o pé’
; QUE Daniel mandou o declarante dirigir até o bairro Morada do Lago e ao chegarem no local, Daniel mandou parar na última rua próximo a uma construção abandonada;
QUE Daniel desceu do carro, escondeu os objetos roubados dentro dessa construç
ã
o abandonada; QUE o declarante também desceu do carro e estava indo embora a pé, pois depois iria fazer u
m
boletim de que seu ve
í
culo teria sido furtado; QUE no
m
omento em que

estava indo e
m
bora, Daniel
o
chamou
e
falou que iria junto; QUE o declarante e o Daniel foram ate o ‘Bar da Joélia’ para usar o telefone dela para acionar a pol
í
cia militar
; (...)”

Assim, não há que se falar em ausência de provas para a condenação,
motivo pelo qual passo a analisar o
pedido subsidiário de reforma da dosimetria da pena
em relação ao réu

Lucas

Silva Coswosk.

In casu
,

na
primeira fase
do cálculo dosimétrico, a
pena base foi fixada em 05 (cinco) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão, considerando como desfavoráveis a
s circunstâncias
e consequências
do
crime.

Quanto às circunstâncias, o magistrado reporta-se à
destruição da porta
da residência da vítima. Entretanto, c
onsta que

a porta
estava
aberta na hora dos fatos,
tendo em vista
que o pedreiro estava deixando o imóvel no momento.

Da mesma forma, afasto a negativação referente
às consequências do delito,
já que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência
de prova concreta
do
abalo psicológico
sofrido pela vítima
impede a
majoração da pena inicial
(STJ, AgRg no REsp nº 1.883.371/RN, Ministra Laurita Vax, Sexta Turma, DJe 12/11/2020).

Dessa maneira,
reduzo a pena-base para
o mínimo legal de

04 (quatro) anos
.

N
a
segunda fase
,
a defesa busca a
diminuição
da pena em razão da confissão, ainda que parcial. Sem razão, já que nesta etapa, a sansão não pode inferior ao mínimo legal.

Por fim,
na
terceira fase
,
considerando a incidência d
e duas causas de aumento
,
a pena foi
major
ada

em 50%
em razão do concurso de pessoas

(art. 157, §2º, II,
do CP
)
e posteriormente
em
dois terços,
pelo emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º-A, I,
do CP
).

Como se sabe, o entendimento do Tribunal de Cidadania é firme quanto a possibilidade de aplicação cumulativa das causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que haja fundamentação concreta, o que não se deu no caso em julgamento, já que o juízo limitou-se a descrever as majorantes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES.
ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP.
INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA
. FRAÇÃO DE AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito (AgRg no HC n. 520.094/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020). 2. Na hipótese, foi apresentada motivação concreta para o cúmulo das causas de aumento e para fixação da fração em 1/3 pelo concurso de pessoas, com referência a peculiaridades do caso em comento, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, na medida em que o delito foi praticado por quatro agentes que dividiram as tarefas durante a ação delituosa, tendo um deles mantido a família em um quarto da casa, garantindo o sucesso da empreitada mediante o emprego de grave ameaça, circunstância que se soma ao concomitante emprego de arma de fogo, demonstrando maior periculosidade, justificando a exasperação da reprimenda, em razão das duas causas de aumento (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do CP).
3. Agravo regimental improvido. (
AgRg no AREsp 1632669/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)

D
ito isto, majoro a pena em 2/3 (dois terços)
em consonância com
a regra prevista no art. 59, parágrafo único, do Código Penal, para fixá-la
definitivamente
em
(06) seis anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Em prosseguimento
,
coniderando
q
ue a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, passo a analisar a condenação imposta ao réu
Daniel de Jesus Pereira.

Para tanto, reporto-me à mesma fundamentação utilizada para fixar a
pena-base
em
04 (quatro) anos
.

Na
segunda
etapa
,
o juízo majorou a
sanção
em face da

reincid
ência
,
já que
o acusado
esta
ria
cump
ri
ndo
pena em regime
semi
aberto
(autos nº
0001501-05.2014.8.08.0065
)
quando pr
aticou
o crime,
reportando-se,
nesse ponto,
à
certidão de f
l
. 89.

Nada obstante, entendo por bem afastar tal fundamento, já que o mencionado documento dá conta
da ausência de
informação quanto ao trânsito em julgado da
referida
ação penal.

Portanto, redimensiono e fixo definitivamente a mesma sanção corpórea aplicada ao recorrente Lucas Silva Coswosk de
(06) seis anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Em tom de conclusão,
quanto ao
recurso
ministerial
,
manifesto-me
pela

inviabilidade de se fixar,

na esfera penal,
a
indenização mínima a título de danos morais, sem que tenha havido a efetiva comprovação do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.
(AgRg no AREsp n. 2.267.828/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

À luz do exposto,
conheço dos recursos,
nego provimento para o Ministério Público e dou parcial provimento para os réus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)